Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-38.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS) PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU (BANCO BRADESCO S.A.) PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4°, DO CPC – EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA – RESP. 119.818-8/RJ (TEMA 434 DO STJ) – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO DO RÉU – JULGAMENTO JÁ OCORRIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.

“
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
(...)” (Tema 434 do STJ).

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Com o julgamento do Agravo Interno do réu, ficam prejudicados os Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do autor.

(Galera Mari e Advogados Associados).

Ambas as partes alegam que o Agravo Interno com ID.
ID.
187242674
, interposto pelo réu, não foi analisado.

O autor acrescenta que é inaplicável a
“multa do artigo 1.021, §4º do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434”,
e que houve “
omissão quanto à fundamentação da (
im
)possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese
”.

Contrarrazão do autor no ID.
195899698.

Apesar de intimado, o réu não se manifestou
(ID.194092175).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega a
“inaplicabilidade da multa do artigo 1.021, §4º do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434”.

No REsp 1.195.108/RJ (Tema 434 do STJ) ficou estabelecido que “
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
(...)”

Por essa razão, é admitida a suspensão da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta para o autor no acórdão com
186043691
.

A respeito da
“omissão quanto à fundamentação da (
im
)possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese”
, apontada também pelo autor,
o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

A Ação de Arbitramento de Honorários, julgada
improcedente
, refere-se à atuação do autor no processo
n. 1005268-70.2016.8.1.0003, em
tramitação
na 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis
.

Os §§2°, 8° e 20, do artigo 85, do CPC, enunciam, respectivamente, o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o
juíz
fixará o valor dos honorários por
preciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20 O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
175588297
, págs.
19 e 20
:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ajuizando em favor do Banco ora recorrido, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA., de n. 1005268-70.2016.8.11.0003 que tramitou pela Comarca de Rondonópolis, proposta em 15.12.2016 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 1.364.329,56 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Analisou toda a documentação enviada pelo Banco, organizou-a e descreveu todas as nuances monetárias incidentes
sobre o título objeto da ação, e que tinha por garantia vinculada e por objeto 34 bens móveis, consistentes em caminhões. Inclusive, fora o escritório autor que notificou extrajudicial a devedora, buscando composição e resolução extrajudicial da questão. A requerida RODORÁPIDO foi devidamente citada, aportando aos autos manifestação informando que estava em recuperação judicial, pleiteando o indeferimento da liminar de busca e apreensão, bem como a suspensão processual. O pedido da devedora RODORÁPIDO foi acolhido, razão pela qual o escritório autor manejou no TJ-MT o competente recurso de agravo de instrumento em que obteve liminar favorável ao Banco ora Recorrido, que foi confirmada no mérito pela E. 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-MT, prosseguindo-se regularmente o trâmite processual da ação proposta. Pleitearam o prosseguimento da execução, com a expedição dos competentes mandados de busca e apreensão dos veículos objeto da ação. A parte
ex
adversa na ação objeto de arbitramento manifestou-se nos autos, ato
continuo
os advogados autores também se manifestaram, rechaçando os argumentos da parte contrária. O juízo então determinou que se apurasse o resultado do Agravo de Instrumento e, visando dar celeridade ao feito, os advogados do escritório autor aportaram aos autos a comprovação do trânsito em julgado do acórdão relativo ao Agravo de Instrumento. O juízo deferiu então a liminar para que fossem expedidos os mandados de busca e apreensão dos bens objeto da ação e fixou
honorários na ordem de 10% do débito. A empresa ré então aportou aos autos recurso de embargos de declaração, que foi devidamente contrarrazoado pelos advogados do escritório autor em favor do Banco Bradesco. (...) Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Dessa forma, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020;
segundo, o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria desproporcional ao seu desfecho.

À vista desses critérios, os R$
15
.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico desta Câmara.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é
medida
que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

No tocante à alegação de que o Agravo Interno interposto pelo réu
(
ID.
184332172
)
,
não foi analisado, já ocorreu o julgamento, conforme acórdão com
ID.
191876679
.
Diante disso, ficam prejudicados os seus Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal.

Pelo exposto,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração do réu e dou parcial provimento aos do autor
, parar suspender a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada no Agravo Interno com
ID.
186043691
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024